Tribunal: STF
Processo: ADI 7369
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ART. 189 DA CONSTITUIÇÃO DO MATO GROSSO. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DOS PRINCÍPIOS SENSÍVEIS PREVISTOS NO INC. VII DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Instruída a ação nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, converte-se o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes.



    2. Na intervenção estadual, as hipóteses excepcionais pelas quais permitida a supressão da autonomia municipal estão taxativas e exaustivamente previstas no inc. VII do art. 34 e no art. 35 da Constituição da República, sem possibilidade de alteração pelo constituinte estadual para ampliá-las ou reduzi-las. Precedentes. 



    3. É de observância obrigatória pelos Estados o rol taxativo de princípios constitucionais sensíveis previstos no inc. VII do art. 34 da Constituição da República, sendo desnecessária a reprodução literal na Constituição estadual como condição autorizativa para a intervenção do Estado em seus Municípios, por inexistir autonomia para modificá-lo.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Pedido julgado improcedente.